Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR MENORES ÓRFÃOS. TIO/TUTOR. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS MENORES. REGULARIZAÇÃO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DA CURATELA ESPECIAL.
1. Não há que se falar em vício de representação do tio/tutor dos menores no momento da propositura da ação se, na ocasião do ajuizamento do feito, ele possuía a tutela judicial dos sobrinhos, na forma do art. 1.747, I, do CC/2002 e art. 71 do CPC/2015.
2. Verificada a irregularidade na representação processual dos menores, deve ser oportunizado o saneamento do vício (CPC/2015 76 139 IX), prestigiando-se os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (Lei 8.069/90 3o), bem como da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC/2015 4o 6o).
3. No caso, após inúmeras diligências infrutíferas empreendidas na tentativa de localizar os efetivos guardiões fáticos dos menores, e diante da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, a representação processual foi regularizada mediante a nomeação da Defensoria Pública para exercer a curatela especial (CPC/2015 72 I parágrafo único c/c LC 80/1994 4o XVI).
4. Negou-se provimento ao agravo interno.